Tribunal: STF
Processo: ARE 1349847
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pela União contra a decisão, emanada do Tribunal Regional Federal da 4º Região, que, ao fundamento de aplicação do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado em face de acórdão assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E SAÚDE. MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 



    1. A União, Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. 2. A solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois dos entes federados, não há a obrigatoriedade de inclusão dos demais.



    2. À luz dos princípios basilares do direito à vida e da dignidade da pessoa humana (concretizados, respectivamente, no artigo 5º, caput, e no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), todos os indivíduos são titulares do direito inalienável a fruir uma vida digna e, para tanto, figura a saúde como direito social, consoante preconizado pela Carta Magna no artigo 6º. A negativa de padronização e disponibilização do medicamento Imunoglobulina Humana 5,0g aos pacientes diagnosticados com Neuropatia Motora Multifocal, assim, caracteriza uma afronta aos dispositivos constitucionais supracitados – visto que, diante da inexistência de qualquer alternativa terapêutica fornecida pelo SUS, o Estado infringe sua função constitucional e relega ao desamparo os indivíduos acometidos pela referida patologia.



    3. Nesse contexto, não deve prosperar a argumentação de que a Administração Pública não pode ser obrigada a padronizar e, posteriormente, fornecer medicamentos sob a interpretação de que se trataria de disponibilização off label, pois se correria o risco de se perpetuar, ad eternum, o desamparo dos pacientes acometidos por doenças sem PDCT. A tutela da presente ação é garantir tratamento aos indivíduos diagnosticados com NMM, porque ficou inequivocamente demonstrado que a Imunoglobulina Humana 5,0g é a única terapia com eficácia comprovada para seu tratamento. 5002803-54.2017.4.04.7200 40001344038 .V5



    4. Em suma, o pedido formulado na presente Ação Civil Pública não é de mero fornecimento off label. Está-se, para situações concretas diversas (outra doença), estendendo a eficácia de um medicamento, já registrado na ANVISA, por força de prova pericial que demonstra a imprescindibilidade do fármaco.



    5. Possibilidade de fornecimento da Imunoglobulina Humana 5,0g para tratamento do CID G61.8. 



    A recorrente alega violação à Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “[…] 1. O medicamento é experimental. 2. Não se tem conhecimento da pendência de registro do medicamento pendente perante a ANVISA; 3. A ANVISA NÃO está em mora quanto à análise do pedido de registro (conforme prazos da Lei n. 6.360/1976, com as alterações da Lei n. 13.411/2016); 4. O medicamento não está registrado em renomadas agências de regulação no exterior para tratamento do caso do autos. 5. Existem outros medicamentos disponíveis registrados no Brasil para tratamento da doença da qual a parte recorrida é portadora”. 



    Argumenta que “[…] o registro na ANVISA configura-se como condição necessária para atestar a segurança e o benefício do produto, sendo o primeiro requisito para que o Sistema Único de Saúde possa considerar sua incorporação”. 



    Alega que “[...] o medicamento concedido nesta ACP não preenche os requisitos estabelecidos por este E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 500/RG, de modo que deve ser dado provimento ao presente recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido”. 



    Ao final, “[…] a União requer que o presente recurso extraordinário seja admitido e provido para reformar in totum o acórdão hostilizado, julgando-se improcedente o pedido inicial”. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública objetivando compelir a União à obrigação de fazer consistente em incluir na padronização do Sistema Único de Saúde o medicamento Imunoglobulina Humana para o tratamento da Neuropatia Motora Multifocal. 



    Inicialmente cumpre asseverar que não incide na hipótese dos autos matéria já analisada sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 566.471/RG, Tema n. 6/RG, que trata do “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, bem como, não se refere ao RE 657.718/RG, Tema n. 500/RG, que descreve o “dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”, tendo em vista que, no caso concreto, cuida-se de ação em que a União Federal foi condenada à fornecer medicamento para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado (tratamento off label).



    Ademais, o Tribunal de origem se fundamentou nos elementos fático-probatórios dos autos ao garantir o medicamento aos indivíduos diagnosticados com NMM, haja vista restou demonstrado ser a única terapia com eficácia comprovada para seu tratamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    1) Embora ainda sejam necessários mais estudos científicos a respeito de sua eficácia e de eventuais efeitos adversos, a Imunoglobulina Humana 5,0g parece ser o medicamento mais adequado para o tratamento dos pacientes acometidos de Neuropatia Motora Multifocal (CID 10 G61.8);



    2) Não há, no âmbito do SUS, tratamento alternativo capaz de conduzir a resultados sequer semelhantes ao obtidos com o medicamento pleiteado; e



    3) A Imunoglobulina Humana 5,0g não está registrada na ANVISA para o tratamento da Neuropatia Motora Multifocal (CID 10 G61.8).



    Aqui, se está, para situações concretas diversas (outra doença), estendendo a eficácia de um medicamento, já registrado na ANVISA, por força de prova pericial que demonstra a imprescindibilidade do fármaco. 



    Desse modo, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria uma nova análise do conjunto-fático o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.030.619, ministro Marco Aurélio; ARE 827.931 AgR, ministra Cármen Lúcia. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Tratamento off label. Medicamento a ser utilizado para finalidade diversa daquela a que foi originalmente destinado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, §§ 11, do CPC, pois não houve condenação da parte agravante em honorários advocatícios.



    (ARE 1.037.265 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Tratamento off label. Segurança e eficácia não comprovada em crianças. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, o qual concluiu pela impossibilidade de fornecimento pelo SUS de medicamento cuja eficácia e segurança não foram estabelecidas em pacientes pediátricos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a agravada não apresentou contrarrazões.



    (ARE 956.045 AgR, ministro Dias Toffoli)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator